Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-34.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002316-34.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (RECORRENTE), JOYCE DA SILVA SANTOS - CPF: 034.899.121-52 (RECORRIDO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

As instituições financeiras devem desenvolver mecanismos eficientes para evitar
prejuízos decorrentes
de sequestro relâmpago, a exemplo da "senha do pânico", procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância, que faz com que o saldo exibido seja inferior ao que efetivamente
está
disponível
(N.U 1015301-41.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025; N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024 e
N.U 1046099-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). No caso dos autos,
diante da ineficiência dos recursos tecnológicos dispon
ibilizados
pela instituição financeira,
somada à

evidência do sequestro relâmpago (ID 269809803/PJe2), torna-se
cristalina
a existência da conduta ilícita. O juiz de primeiro grau assim
se
manifestou:
"
No caso, restou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que não era exigível do correntista deixar de fornecer as senhas do aplicativo do banco requerido aos criminosos, dado o risco à sua vida. Por outro lado, era exigível da instituição financeira que dispusesse de mecanismos de segurança aptos a identificar terceiros se fazendo passar pelo correntista, o que não se configura como uma tarefa das mais complexas. A ocorrência do roubo, somada à realização da transferência via PIX, decorreu de falha na prestação de serviços, pois o sistema não emitiu qualquer alerta sobre a possível fraude, o que poderia ter evitado todo o contratempo sofrido pela parte autora."

2.
Transferências

além
do
limite

permitido
.
As
instituições

financeiras

devem

estabelecer

limites

diários
de
transações

por

meio
de PIX (I
nstrução
Normativa do BCB Nº 512/
2024). Q
uando as transações ultrapassam os limites previamente estabelecidos
pelo
BCB ou
pelo
correntista
, há conduta ilícita

(TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ);

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008416-24 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/02/2024;
TJ-PR 00444694920238160182 Curitiba, Relator.:
Helênika
Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024;
TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). No presente caso,
a transação
foi
realizada
em valor elevado
para a correntista

(R$ 2.000,00,
ID
269809806
/PJe2
) e a
parte
reclamada não comprovou os limites diários da parte reclamante, levando
à
conclusão de que os limites não foram respeitados.

3.
Movimentações

atípicas
.

As instituições financeiras têm
(
ou

deveria
m

ter
)
plenas

condições

tecnológicas
de
detectar

transações
que
destoam

dos padrões e do perfil de compra do consumidor
, o que
, não ocorrendo, configura

claro
defeito

na

prestação
de
serviços
(STJ, Tema
Repetitivo
466;
Súmula
479;
REsp
n. 2.052.228/DF,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023; e TJSP
Apelação

Cível
1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão

Julgador
: 13ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de São Bernardo do Campo - 8ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 30/08/2021; Data de
Registro
: 30/08/2021).
Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e
ss
)
, constata-se também que o valor
impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente
movimentados
pela parte reclamante, que não ultrapassa
va
m R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre.

4.
Dano moral.
Nos casos envolvendo fraude bancária,
onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação
(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

5.
Quantum indenizatório do dano moral.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente
o fato de envolver sequestro
relâmpago
, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor
está

conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002316-34.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Recorrido
:
JOYCE DA SILVA SANTOS NERIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Joyce da Silva Santos Neris
ajuizou

reclamação

em
face do Banco Cooperativo
Sicredi
S.A. e Cooperativa de Crédito
Sicredi
Ouro Verde.
Noticiou
que: a)
foi

vítima
de
roubo
e
forçada
a
realizar

transferências

bancárias
; b) a
transferência
de R$ 2.000,00
foi

processada

pelo

Sicredi
; c)
busca
a
devolução
do valor e
indenização

por

danos

morais
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
: a)
devolução
de R$
2.000,00
; b)
indenização

por

danos

morais
de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos
Dispenso

relatório

nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. Das
Preliminares
: Da
Ilegitimidade

Passiva
do Banco Cooperativo
Sicredi
S/A
Rejeito
a
preliminar

arguida
,
uma

vez
que
o

artigo
7º do Código de
Defesa
do
Consumidor

consagra
o
princípio
da
responsabilidade

solidária
de
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
fornecimento
de
produtos

ou

serviços
,
ressalvado
o eventual
direito
de
regresso
a ser
discutido

em

ação

autônoma
. Assim,
por

integrar
a
cadeia
de
serviços
, é
patente
a
pertinência

subjetiva
da
instituição

financeira

reclamada
para
compor
o polo
passivo
da
presente

ação
. Do
Mérito
A
parte

reclamante
relata que é
correntista
do Banco Cooperativo
Sicredi
S/A – Cooperativa de Crédito
Sicredi
Ouro Verde,
possuindo
a
conta

corrente
nº 75533-8, da
agência
nº 0810, de Diamantino,
vinculada
à Cooperativa de Crédito
Sicredi
Ouro Verde.
Alega
que, no
dia
08/02/2024,
foi

vítima
de
roubo

em

seu
local de
trabalho
,
ocasião

em
que
os

criminosos

realizaram
duas
transferências

bancárias
: a
primeira
no valor de R$ 1.900,00 (mil e
novecentos
reais) da
conta
do Banco do
Brasil
e a
segunda
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) da
conta
do Banco
Sicredi
.
Contudo
, o Banco do
Brasil

não

efetivou
a
transação
,
realizando
o
bloqueio
dos
valores
com a
seguinte

informação
: "pix
rejeitado
–
conta
do
recebedor

inexistente
"
conforme

documento
do ID 167254533.
Entretanto
, o Banco SICREDI,
apesar
da
atipicidade
da
movimentação

bancária
,
efetivamente

processou
o PIX
conforme

operação
E2652942020240208215131wo3xB7SHV e
transferiu
o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
ao

destinatário
Sebastião Assis da Silva,
chave
pix 01193513154,
processada

às
no

dia
08/02/2024,
às
18:51:59,
sendo

a

instituição
do
destinatário
ASTROPAY,
conforme

comprovante
do ID 167254529.
Pleiteia
a
indenização

por

danos

morais
e
materiais
. Por
sua

vez
, a
parte

reclamada
,
em

preliminar
,
defende

a

ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
sustenta
que
não

houve

falha

em

seu

sistema

operacional
, pois
a

operação

foi

realizada

mediante a utilização de senha e dispositivo da autora
, e,
portanto
, de forma
legítima
. Dessa forma, a
requerida

requer
a total
improcedência
da
ação
. Em
primeiro

lugar
, é
importante

ressaltar
que a
relação
entre as partes
deve
ser
analisada
à luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
aplicando
-
se a

Súmula
297 do C. STJ, que
estabelece
: “O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
.” O
reclamado
,
na

qualidade
de
fornecedor
dos
serviços

questionados
, é
responsável
pela
manutenção
e
controle
da
conta
da qual
saíram

os

recursos

remetidos

a

outras

contas
,
bem

como
pela
realização
das
compras

realizadas
com o
cartão
de
crédito
do
autor
. Assim, é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
,
especialmente

porque
o
autor

afirma

não

ter

realizado
as
operações
, e
todas

ocorreram

em

conta
sob
seu

domínio
e
responsabilidade
. Como
fornecedor
do
serviço
, o banco
tem o dever de zelar pela segurança do sistema que disponibiliza
,
seja

por

meio

eletrônico

ou

por

atendimento

pessoal
.
Embora

não

exista

sistema
de
segurança

invencível
, se
houve
a
transposição
e o
sucesso
da
operação
,
ferindo

os

direitos
do
correntista
, a culpa do banco
torna
-se
irrelevante
. Sua
responsabilidade
é
objetiva
,
conforme
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. A
Súmula
479 do STJ
dispõe
: “As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”. Desse modo, o
fornecedor

só

não

será

responsabilizado

quando
se
demonstrar
que
o

defeito

não

existe

ou

houve
a culpa
exclusiva
da
consumidora

ou
de
terceiros
. O
ônus
da
prova
,
naturalmente
, no
caso
, era do
requerido
,
não

só

por

força
da
inversão

prevista
no art. 6º,
inciso
VIII, do CDC, mas
também
pela
evidente

impossibilidade
da
parte

autora
,
como

regra
, de
fazer

prova

negativa
. De modo a
comprovar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
, a
parte

autora

conseguiu

demonstrar
que
foi

vítima
de
roubo

em

seu

ambiente
de
trabalho
,
apresentando

cópia
do
boletim
de
ocorrência
,
extrato
do Pix
realizado

pelo

Sicredi
,
resposta
do
Sicredi
,
extrato
do Pix
rejeitado

pelo
Banco do
Brasil
,
extratos

bancários
e
demais

documentos
(ids. 167254529, 167254531, 167254532, 167254533, 167254534, 1672545345, 1672545348).
Há
,
portanto
,
prova
de que
ela

não

foi
a
responsável

pelas

operações

realizadas
no
dia
08 de
fevereiro
de 2024. No
caso
,
restou

evidente
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que
não
era
exigível
do
correntista

deixar
de
fornecer
as
senhas
do
aplicativo
do banco
requerido

aos

criminosos
, dado o
risco
à
sua

vida
. Por outro
lado
, era
exigível
da
instituição

financeira
que
dispusesse
de
mecanismos
de
segurança

aptos

a

identificar

terceiros
se
fazendo

passar

pelo

correntista
, o que
não
se
configura

como

uma

tarefa
das
mais

complexas
.
A

ocorrência
do
roubo
,
somada
à
realização
da
transferência
via PIX,
decorreu
de
falha

na

prestação
de
serviços
, pois o
sistema

não

emitiu

qualquer

alerta

sobre
a
possível

fraude
, o que
poderia

ter

evitado

todo
o
contratempo

sofrido
pela
parte

autora
. Em face dessa
realidade
, as
falhas
de
segurança

imputáveis

ao
banco
impedem
que se
atribua
culpa
exclusiva
à
autora

ou

a

ato
de
terceiro
,
eximindo
-a de
sua

responsabilidade

perante
o
cliente
. A
desídia
e a
falta
de
atenção
,
neste

caso
,
são

evidentes
. O
defeito

na

prestação
dos
serviços
se
materializou

quando

a

instituição

financeira

permitiu
que a
transação

bancária
no valor de R$
2.000,00
(
dois
mil reais) fosse
realizada

na

conta

bancária
de
titularidade
da
autora
.
Portanto
, é
evidente
que
houve

falha

na

segurança
de
verificação
da
fraude
, a qual
faz

parte
do
próprio

risco
do
empreendimento
,
demonstrando
a
falha

na

prestação
do
serviço
. Nesse
sentido
:
Ação
de
indenização

em

danos

materiais
e
morais
.
Sentença
de
parcial

procedência
. Apelo do
réu
. PRELIMINAR de
ilegitimidade

passiva

afastada
. MÉRITO.
Roubo
de
celular
. Autor que
realizou

transações

financeiras
sob forte
ameaça
. Valores que
claramente

fogem

ao

perfil
do titular da
conta

corrente
. Três
operações

realizadas
,
em

curto

espaço
de tempo,
em

valores

bem

superiores

àquelas

usualmente

praticadas

pelo

autor
.
Responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira

por

danos

gerados

por

fortuito

interno
.
Súmula
479 do E. STJ. Falha
na

prestação de serviço e descumprimento do dever de segurança no estabelecimento

bancário
. Dever de
restituição
dos
valores

subtraídos
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação

Cível
1010783-08.2022.8.26.0020; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo;
Órgão

Julgador
: 13ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional XII -
Nossa
Senhora do Ó - 4ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 23/05/2024; Data de
Registro
: 23/05/2024).
Portanto
,
em

casos

como
o
presente
, é
legítima
a
reparação
civil,
uma

vez
que o
dever
de
reparar

decorre
da
frustração
da
legítima

expectativa
de
segurança
do
consumidor
. Diante do
exposto
, é
evidente
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
, é
cabível
a
reparação

pelos

danos

materiais
,
uma

vez
que a
responsabilidade
da
requerida
é
objetiva
,
dispensando

a

aferição
de culpa
ou

dolo
.
Frente
à
existência
do
dano
e à
comprovação
do
nexo
de
causalidade
,
a

empresa

reclamada

está

obrigada

a

indenizar
a
parte

autora

pelos

danos

materiais
. Sendo
assim
, é
cabível
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

materiais
no
montante
de R$
2.000,00
(
dois
mil reais),
referente
à
transação
via Pix para
conta

bancária
de
terceiros
,
desconhecida
pela
autora
. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
, é
necessário

observar
a
capacidade

econômica
da
parte

atingida
, mas
também
a do
ofensor
, com o
objetivo
de
evitar
o
enriquecimento

injustificado
e,
ao

mesmo
tempo,
garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
a
repetição
do
ato

ilícito
.
Atendendo
a
essas

finalidades
,
revela
-se
razoável
e
proporcional
a
fixação
do quantum
indenizatório
no valor de R$
6.000,00
(seis mil reais),
montante

adequado
à
reparação
dos
danos

ocasionados
no
caso
dos autos,
em

razão
da
notória

inércia
da
reclamada
. Diante do
exposto
,
rejeito
as
preliminares
e, com base no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para: a)CONDENAR o
Requerido
a
pagar

ao

Requerente
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, ambos a
contar
da data
desta

sentença
,
na
qual o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
presente
; b)CONDENAR o
Requerido
a
pagar
à
Requerente
o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
efetivo

desembolso
(
Súmula
43 do STJ) e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, execute-se
na
forma da Lei (art. 523 e
seguintes
do CPC).
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se. Diamantino/MT, data do
ato

indicada

na

assinatura
digital. (
assinado

digitalmente
) RAUL LARA LEITE Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
responsabilidade

pelo

roubo
era de
terceiros
; b)
não

houve

falha
no
serviço

prestado
; c)
o
valor da
indenização

por

danos

morais
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025